Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717618-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA AGRAVADO: ANTONIO FURTADO JACINTO DE LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA tendo por objeto a r. decisão (ID 16923246 - Pág. 76 ou ID 63576970 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da execução de título extrajudicial no 0701232-55.2019.8.07.0006. Na origem, ao despachar a inicial da execução, o ilustre Juízo a quo determinou a citação da parte executada-agravada para pagar a dívida em três dias e fixou honorários de 10% (ID 16923242 - Pág. 43 ou ID 30631607 - Pág. 1). Após decurso do prazo para apresentação de embargos à execução bem como para o pagamento voluntário do débito, a Defensoria Pública protocolou petição de habilitação nos autos pugnando pela gratuidade da justiça (ID 16923246 - Pág. 23 ou ID 45435876 - Pág. 1), o que foi deferido pelo ilustre Juízo a quo. Inconformado, o exequente recorre. Requer seja declarado que a decisão agravada não tem efeito retroativo para alcançar os honorários advocatícios fixados pela r. decisão que determinou o pagamento do débito (ID 16923242 - Pág. 43 ou ID 30631607 - Pág. 1), pois protegida pelo manto da preclusão e, portanto, exigível em sede de cumprimento da obrigação. Em segundo lugar, defende o afastamento da gratuidade, pois estaria evidente a capacidade do agravado de arcar com os encargos processuais devidos. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, por meio da Defensoria Pública, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator